Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-69.2021.8.11.0110
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000644-69.2021.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ABSTENÇÃO DE SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA À ENTE FEDERATIVO – SERVIÇO ESSENCIAL – ESCOLA MUNICIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo serem preservadas as unidades públicas essenciais.

A suspensão ou negativa de fornecimento de energia elétrica de serviço considerado essencial, como a educação, não atende ao interesse da coletividade, tornando o ato ilegítimo.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Apelo desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA S.A.,
contra decisão que negou provimento ao Apelo Interposto.

Sustenta a Agravante que, nos termos de Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação, para a ligação ou a contratação de novos serviços por consumidor que possua débito.

Assevera que, são considerados serviços ou atividades essenciais aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população; o “que não é o caso da educação”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 204119686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, afigura-se legítima a negativa de ligação de nova unidade consumidora ao cliente inadimplente.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado,
em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo serem preservadas as unidades públicas essenciais

Consoante ressaltado, suspender o fornecimento ou negar a realização de nova ligação de energia elétrica de serviços considerados essenciais, tais como a educação, não observa o interesse da coletividade; tornando o ato ilegítimo.

Assim, como exposto, incumbe à concessionaria de energia elétrica promover atos judiciais de cobrança.

Outrossim, registre-se que a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, inobstante não contenha previsão de que as escolas sejam atividades consideradas essenciais, a normativa não observa: I) ao disposto na Constituição Federal, que estabelece a educação como direito social de todos e dever do Estado, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade; II) à orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, no sentido de que constitui serviço público essencial, as escolas.

Tecidos estes delineamentos, não merece reparo o ato sentencial que determinou a abstenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras que prestam serviços essenciais, bem como que a concessionária providencie a ligação de novas UC's, concernentes à atividade escolar.

A propósito, a jurisprudência:

“(...) 1. Suposta ofensa a dispositivo de resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." É indissociável o exame da tese sem o confronto dos termos e do alcance da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais
(STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”(REsp n. 1.884.231/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

(...) 4.
As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

5.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.(...)” (AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024